Tribunal: TJBA
Processo: 8178538-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178538-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA CONDE NOVAES

Advogado(s)
:
ANA LUISA SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INAPLICABILIDADE DO ÍNDICE DA ANS. PERÍCIA ATUARIAL ACOSTADA AOS AUTOS. PROVA DO AUMENTO DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS E HOSPITALARES - VCMH, E DA OCORRÊNCIA DE SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO INDÍCE DE REAJUSTE. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1.

Na hipótese de plano coletivo, inaplicáveis os limites percentuais previstos nas Resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que cuidam, tão somente, dos reajustes das contraprestações de apólices individuais

2.

A cláusula contratual que prevê reajuste por variação da sinistralidade é legítima como mecanismo de reequilíbrio financeiro do contrato, conforme entendimento consolidado do STJ.

3. No caso concreto, a operadora comprovou documentalmente que o reajuste decorreu de elevação do índice de sinistralidade (174,91%) e da Variação dos Custos Médicos e Hospitalares (VCMH), acima do percentual contratual de 70%, o que afasta a alegação de abusividade.

4. A parte apelada se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, II do CPC, existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Manutenção da sentença de improcedência.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
8178538-43.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante,
VERA LUCIA CONDE NOVAES,
e, como apelado,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)